Tribunal: TJDFT
Processo: 0736319-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736319-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARADISE RANCH LTDA AGRAVADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por PARADISE RANCH LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0735019-51.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela antecipada. Nas razões recursais, o agravante sustenta que contratou serviço de intermediação de locações por temporada de seu imóvel com a agravada; que foram realizadas locações no imóvel, porém, a agrava indevidamente reteve os valores, não os repassando para o agravante; que os valores retidos se referem aos dias 27 de junho de 2023 a 31 de julho de 2023. Diz que a agravada informa que o saldo está bloqueado por um débito de R$ 0,0 (zero reais). Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a agravada realize o desbloqueio dos valores devidos ou o depósito judicial, sob pena de multa diária. Preparo juntado no ID n.o 50782909. Pela decisão de ID n.o 50815119, o recurso foi recebido e indeferido o pedido de antecipação de tutela. Intimada, a parte agravada deixou de se manifestar. Compulsando os autos do processo originário, verificou-se que o processo foi extinto pelo pagamento, com sentença de mérito. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado em 19/10/2023 (ID n.o 175610887 PJe-1), sendo o extinto pelo pagamento, restando, assim, prejudicada a análise do presente feito, senão vejamos: “III. Dispositivo Diante do exposto, extingo o processo e assim o faço sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil em razão da perda superveniente do objeto. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, pelo réu. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Posto isso, considerando a superveniência da sentença extintiva pelo pagamento, que afasta o interesse recursal, uma vez que extinguiu o feito principal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador